Tribunal: TJMT
Processo: 0006066-87.2012.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006066-87.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SUBTIL NETO - CPF: 477.688.350-34 (APELADO), MELISSA TRINDADE GUIZARDI - CPF: 120.962.048-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente de Cédula Rural Hipotecária emitida em 10/11/2005, com vencimento em 01/10/2011, após mais de 14 anos de tramitação processual sem satisfação do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando: (i) o prazo prescricional aplicável à Cédula Rural Hipotecária; e (ii) se as diligências realizadas pelo exequente foram eficazes para interromper o curso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, e não quinquenal como considerado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5o, I; CPC, art. 921, §§1o, 2o e 4o; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, AgRg no REsp no 1.208.833/MT; STJ, Tese 568; STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC; TJ-MT, NU 0001961-32.2007.8.11.0039.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL

S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução de mérito movida contra
JOAO BATISTA SUBTIL NETO e MELISSA TRINDADE GUIZARDI
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A demanda executiva foi ajuizada em 29 de fevereiro de 2012, aparelhada em Cédula Rural Hipotecária (no 40/00853-3), emitida em 10/11/2005, com vencimento pactuado para 01/10/2011, por meio da qual o exequente propiciou ao primeiro executado crédito no valor de R$ 93.690,00 (noventa e três mil e seiscentos e noventa reais), que alcançou o montante de R$ 163.489,84 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) quando do ajuizamento da ação.

A executada
MELISSA
foi citada em 26/06/2014, por meio de Oficial de Justiça, consoante certidão juntada às fls. 44 – Id. 350337486. O executado
JOÃO
foi citado em 27/10/2015, por meio de oficial de justiça, consoante certidão juntada às fls. 55 - Id. 350337486.

Ao longo da tramitação processual (Id. 350337487), verificam-se diversos pedidos de suspensão e diligências para localização de bens dos executados. Em 29/09/2017 (fls. 2), o exequente requereu a suspensão do processo até
29/12/2017
, o que foi deferido por ato ordinatório. A execução permaneceu suspensa até 27/04/2018, quando a secretaria intimou a parte exequente para impulsionar o feito.

Posteriormente, houve novo pedido de suspensão até
27/12/2018
, deferido pelo juízo. Em 29/01/2019, determinou-se nova intimação do exequente para dar andamento à execução. Em 21/03/2019, o exequente requereu busca de bens por meio do sistema ANOREG, o que foi indeferido sob o fundamento de que tal diligência caberia à parte.

Em 24/04/2019, o exequente requereu pesquisa via sistema RENAJUD, que foi deferida, porém com resultado negativo. Em 31/07/2019, solicitou acesso às declarações de imposto de renda dos executados via INFOJUD, o que foi deferido. Em 04/09/2019, requereu penhora de dois veículos em nome da executada Melissa, pedido indeferido por não ter comprovado a propriedade dos bens.

Em 12/12/2019, requereu diligência de penhora de bens dos executados. Em 05/04/2021, solicitou nova busca de ativos financeiros. Em 18/05/2022, apresentou planilha atualizada do débito, que alcançou o valor de R$ 739.971,48 (setecentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Em 18/07/2022, foi realizada tentativa de bloqueio via SISBAJUD, com resultado de valores irrisórios (R$ 188,26). Em 24/03/2023 e 16/10/2023, o exequente requereu penhora do imóvel dado em garantia e sua hasta pública. Em 15/07/2024, o juízo determinou a juntada da matrícula atualizada do imóvel.

Em 25/02/2025, foi deferida pesquisa via Sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens), sem resultados positivos. Em 23/05/2025, o exequente requereu nova pesquisa no INFOJUD.

O juízo determinou a intimação do exequente para manifestação sobre possível prescrição intercorrente (Id. 350337878). Certificado o decurso de prazo sem manifestação (Id. 350337879),
sobreveio sentença extintiva em razão da prescrição (Id. 350337880).

Em suas razões recursais (Id. 350337885), o apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que jamais houve inércia ou desídia de sua parte, tendo diligenciado incansavelmente na busca de seu crédito. Alega que a simples ausência de localização de bens não pode ser confundida com abandono da causa e que o acolhimento da prescrição seria premiar os devedores inadimplentes. Subsidiariamente, invoca o Princípio da Causalidade quanto aos ônus sucumbenciais.

Não consta intimação dos executados para apresentar contrarrazões, bem como não há advogado constituído pelos executados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL

S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução de mérito movida contra
JOAO BATISTA SUBTIL NETO e MELISSA TRINDADE GUIZARDI
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no caso em análise, considerando: (i) o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário; (ii) a existência ou não de inércia da parte exequente.

A prescrição intercorrente
ocorre
dentro do processo
, quando a execução já foi ajuizada, mas o credor não impulsiona o feito por tempo superior ao prazo prescricional do direito material. Após a primeira tentativa infrutífera de penhora, pela redação da Lei 14.195/2021, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4o, CPC).

Dispõe o art. 921 do Código de Processo Civil:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (...)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será
a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo
."(grifei e negritei)

Na sentença impugnada, o juízo de primeiro grau entendeu tratar-se de prescrição quinquenal, aplicando o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Inicialmente, o primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito ao prazo prescricional aplicável à espécie.

No caso em apreço, a execução foi ajuizada em 29 de fevereiro de 2012, fundada em Cédula Rural Hipotecária (no 40/00853-3), emitida em 10/11/2005, com vencimento pactuado para 01/10/2011. Desde então, o processo tramita há mais de 14 anos, sem que tenha havido a satisfação do crédito exequendo.

Conforme se verifica, a presente
ação de execução baseia-se em Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos
, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6
. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197416020228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10 .931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010647320158110087, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024) (Negritei)

Quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário analisar o instituto à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. A prescrição intercorrente configura-se quando a parte exequente deixa de promover atos processuais efetivos ao andamento da execução, resultando na paralisação do feito por lapso temporal igual ou superior ao prazo prescricional da pretensão material,
conforme a Súmula no 150 do STF
.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Conforme relatado, a primeira tentativa infrutífera de constrição, via BACENJUD, ocorreu em 13/03/2017 (fls. 68 – Id. 350337486), com ciência do exequente em 22/03/2017 (DJE no. 9983 – Fls. 74 - Id. 350337486), foi o marco inicial da prescrição intercorrente.

A pedido da exequente,
o feito permaneceu suspenso de 29/12/2017 a 29/12/2017 (fls.9), por exato um ano
. Encerrada a suspensão, a contagem retomou 29/01/2019, quando foi determinado pelo Magistrado, a intimação do exequente para impulsionamento do feito.

Assim, à luz desses marcos objetivos (primeira tentativa frustrada em 22/03/2017; suspensão efetiva de 29/12/2017 a 29/12/2017; retomada em 29/01/2019,
a prescrição intercorrente trienal se consuma em
29/01/2022.

Após o término do período de suspensão, novas diligências foram realizadas, também sem êxito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no Recurso Especial no 1.208.833/MT, firmou a interpretação de que meros requerimentos de bloqueios de bens negativamente respondidos não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, que flui enquanto não localizados o devedor ou seus bens. Para afastar a prescrição, cabe ao exequente adotar diligências efetivas visando à satisfação do crédito.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente." (TJMT - NU 0001961-32.2007.8.11.0039, Rel. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

No caso em tela, embora o apelante tenha realizado diversas diligências, estas se mostraram reiteradamente infrutíferas, não sendo capazes de viabilizar a satisfação do crédito. A mera reiteração de pedidos de penhora e consultas a sistemas informatizados, sem resultados práticos, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2.
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).
3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Ademais, quando instada a se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, a apelante permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (ID 350337879), o que reforça a conclusão de que não foram adotadas medidas efetivas aptas a impulsionar o feito.

Diante do decurso do prazo de três anos sem a prática de atos efetivos capazes de viabilizar a satisfação do crédito, configurou-se a prescrição intercorrente,
a qual se consumou em
29/01/2022
, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicada pela Lei no 10.931/2004.

Quanto à alegação subsidiária relativa aos ônus sucumbenciais, com base no Princípio da Causalidade, observo que a sentença condenou o exequente apenas ao pagamento das custas processuais, não havendo fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve resistência processual por parte dos executados. Nesse contexto, não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, pois a extinção do processo decorreu da aplicação de instituto jurídico que visa garantir a segurança jurídica, não se tratando de sucumbência em sentido estrito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL AS, e
no mérito,
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição, corrigindo apenas o prazo prescricional para trienal, nos termos deste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026